Tribunal: TJES
Processo: 0002242-95.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002242-95.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
APELADO: ELENITA PEREIRA BULHOES DE CARVALHO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE.
DEFICIÊNCIA FÍSICA LISTADA NO
ART. 3º DA L
EI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
213/2001.
REQUISITOS PREENCHIDOS
. RECURSO
DES
PROVIDO.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO
.

1)
Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes desta Corte.

2
)
Diante da condição física que ocasiona significativa limitação para a realização das atividades habituais e, considerando a hipossuficiência financeira, afiguram-se preenchidos os requisitos necessários à concessão de passe para utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória, insertos na LCE nº 213/2001. Recurso desprovido.

3
)
Considerando que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019), fica a autarquia estadual isenta do pagamento das custas, por força do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ. Sentença reformada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar a sentença quanto à condenação da autarquia estadual no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de concessão de passe livre à recorrida, para utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória, em observância aos requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 213/2001.

A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que, “
p
ara fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma
d
as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001
e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001)
.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002402, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

In casu
, além da comprovação da hipossuficiência econômica, restou demonstrado na instrução do feito, por meio de laudo pericial (fls. 258/259), que a recorrente
“apresenta visão de cegueira em ambos os olhos”
e que
“necessita do uso de lentes de aumento e de letras maiores, e mesmo assim com bastante dificuldade”
, enquadrando-se na hipótese delineada no inciso IV do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, como subsegue:

Art. 3 - É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata esta Lei a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

IV ~ Deficiência Visual - O portador de cegueira total ou com capacidade visual de, no máximo, 30% (trinta por cento) após correção máxima, em ambos os olhos, necessitando do método Braile e/ou outros métodos como meio de leitura e escrita, atestado ou declaração, de oftalmologista baseado na tabela SNELLEN

Portanto, diante da condição física permanente que ocasiona significativa limitação para a realização das atividades habituais, e considerando a hipossuficiência financeira, tem-se por imperiosa a concessão do benefício, na esteira de jurisprudência desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. DEFICIENTE FÍSICO. ART. 3º DA LC 213/2001. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DEFICIÊNCIA CONSTATADA QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, INDUZ À NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma das deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001) (TJES, AI 012169002784, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª C. Cível, J.: 03/04/2018, Pub.: 13/04/2018)
. 2. Os laudos médicos particulares apontam a deficiência auditiva do requerente (disacusia grau moderado bilateral CID H 90.6), apresentando 55 dB no ouvido direito e 50dB no ouvido esquerdo, o que é confirmado pela perícia oficial, e, apesar de considerar que a capacidade de entendimento da voz humana poderia afastar o preenchimento dos requisitos legais, o rol previsto no art. 3º da LC 213/2010 deve sofrer interpretação ampliativa, já que amparado nos fundamentos previstos no art. 1º, III, da CF/88 (dignidade da pessoa humana) e no art. 229, caput , da Constituição Estadual (assistência aos deficientes no transporte público coletivo). Precedentes. 3.
Diante da condição física que ocasiona significativa dificuldade para adaptação e considerando a hipossuficiência financeira da família, com cinco integrantes, sendo dois deficientes, com impossibilidade de aquisição inclusive de bateria para o aparelho auditivo do autor, conforme relatório do serviço de audiologia, a concessão do passe livre ao requerente é necessária.
4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais fixados na origem, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, para R$ 2.200,00, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES, 11 de SETEMBRO de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035150095772, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Do exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
conheço do recurso
mas a ele nego
provimento
.

Considerando que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública,
podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019), fica a autarquia estadual isenta do pagamento das custas, por força do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ (
“O
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra ente federativo ao qual pertença”
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.